Tribunal: TJDFT
Processo: 0744547-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744547-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THAISA DUARTE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IPÊ-OMNI INCORPORAÇãO E CONSTRUÇãO LTDA e jca empreendimentos imobiliários ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por THAISA DUARTE FERREIRA: Decisão de referência ID 67717298. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na ID 69550227, alegando que não podem ser cobradas astreintes referentes ao período de 11/02/2020 a 11/04/2020, em razão das medidas de isolamento social adotadas no Distrito Federal em razão da pandemia do COVID-19, que as obras não puderam se iniciar antes de julho de 2020, em razão da ocupação do apartamento superior ao da exequente, de modo que não cabe a aplicação das astreintes, que o valor das astreintes fixados em R$ 60.000,00 ainda não se encontra transitado em julgado não podendo ser exigido em definitivo, alternativamente, pretende a redução da multa. A exequente se manifestou sobre a impugnação na ID 71188892. Inicialmente cumpre observar que a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer foi proferida em novembro de 2019 (AR de intimação na ID 52117657), muito antes, portanto, de quaisquer medidas de isolamento referentes à pandemia de COVID, as quais só começaram a ser adotadas no Distrito Federal em março de 2020. O pedido de prorrogação do prazo para a conclusão da obra foi realizado pela executada em janeiro de 2020 (ID 54849423), ainda antes da disseminação do COVID-19 no Brasil, de modo que o atraso no cumprimento da obrigação não poderia ser atribuído à pandemia naquela data. A decisão de ID 57840246, antes de apreciar o pedido de prorrogação, determinou que a executada comprovasse o início das obras e justificasse a necessidade da prorrogação, indicando quais os obstáculos para o cumprimento da obrigação fixada em sentença já transitada em julgado. A executada não cumpriu a referida decisão, razão pela qual a decisão de ID 65142545, reconheceu a mora a partir de 11/02/2020 e autorizou a cobrança das astreintes, bem como condenou a executada no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Nesse ponto, cumpre observar que o referido marco não se refere ao termo inicial do prazo para o cumprimento da obrigação, mas sim ao termo final, a executada dispôs de 60 (sessenta) dias para a realização das obras, durante os quais ainda não se falava em pandemia, sendo que, uma vez escoado o prazo, a executada não apresentou quaisquer das justificativas para o não cumprimento da obrigação, nem interpôs recurso em face da decisão que reconheceu a mora e aplicou as astreintes. Dessa forma, as alegações de que as obras não puderam ser realizadas em razão das medidas de isolamento adotadas em função do COVID-19 e em razão da ocupação do imóvel superior ao da autora, esta última sequer fora comprovada, são extemporâneas e não podem ser acolhidas neste momento processual. É patente a desídia da executada, que deixa de cumprir a obrigação fixada em sentença e sequer apresenta as justificativas para tal descumprimento, mesmo depois de provocada. Ora, afastar a cobrança das astreintes neste momento processual equivaleria à concessão de prorrogação de prazo retroativa, o que não se admite. Quanto ao valor das astreintes, verifico que foi fixado pela decisão de ID 50013560, em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada à R$ 60.000,00, considerando que a mora do executado se iniciou no dia 11/02/2020, conforme consignado na ID 65142545, é certo na data da referida decisão (17/06/2020) o referido limite já havia sido atingido, sendo a multa devida na íntegra, inexistindo qualquer dúvida ou ilegalidade em relação ao referido valor. Mais uma vez, há que se pontuar que tanto a decisão de ID 50013560, que fixou o valor da multa, como a decisão de ID 65142545, já se encontram preclusas, não havendo que se falar em provisoriedade das decisões ou de necessidade de aguardar sentença. No caso a multa foi fixada já em fase de cumprimento de sentença para garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença já transitada em julgado e, mais uma vez, a executada não se manifestou tempestivamente sobre a questão. Ante o exposto, REJEITO a impugnação oferecida pela executada. Considerando que esta realizou o depósito do valor exequendo, fica a parte exequente intimada a dizer se dá quitação ao débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, fica a parte executada intimada a se manifestar sobre petição e documentos de ID 68601245, esclarecendo se já deu início ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como sobre o pedido de realização da obra por terceiros, sob suas expensas. Os Agravantes sustentam que, enquanto não definida a data de início e final da incidência das astreintes, não há possibilidade da execução respectiva. Salientam que a superveniência da pandemia de COVID-19 e a desocupação tardia do imóvel superior ao da Agravada configuram justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer. Acrescentam que a multa é desproporcional em relação ao valor da obrigação de fazer e assim deve ser revista para evitar enriquecimento sem causa. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “de modo a afastar a aplicação das astreintes e, subsidiariamente, sua redução”. Preparo recolhido (IDs 20251407 e 20251408). É o relatório. Decido. Não há fundamento para suspender a decisão agravada. Apesar de intimadas pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, com a fixação de prazo e multa diária para a hipótese de inadimplemento, as Agravantes se limitaram a requerer a prorrogação do prazo. A pandemia de COVID-19, abstratamente considerada, não exime a responsabilidade das Agravantes, tendo em vista que as medidas restritivas dela decorrentes foram implantadas depois de exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Não restou comprovada a impossibilidade técnica de execução das obras em decorrência da ocupação do imóvel superior ao da Agravada. Ante as particularidades do caso concreto, não se verifica, a priori, desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator